Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-66.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de prestação e contas. Sentença que julgou procedente o pedido de exigir contas, dando-as por boas. Inconformismo da parte autora. Alegação de que a prestação de contas é insatisfatória. Não acolhimento. Impugnação genérica, sem especificar os pontos em que as contas apresentadas estão falhas, após devidamente prestadas, com datas, valores, índices de reajuste e parcelas que a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de prestação e contas. Sentença que julgou procedente o pedido de exigir contas, dando-as por boas. Inconformismo da parte autora. Alegação de que a prestação de contas é insatisfatória. Não acolhimento. Impugnação genérica, sem especificar os pontos em que as contas apresentadas estão falhas, após devidamente prestadas, com datas, valores, índices de reajuste e parcelas que a compõem. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-66.2017.8.26.0079
Registro: 2020.0000892531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002954-66.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ILDA RIBEIRO
DE
ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SOL
MAIOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002954-66.2017.8.26.0079
Voto no 2384
Apelação Cível no 1002954-66.2017.8.26.0079
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Botucatu - 3a Vara Cível
Apelante: Ilda Ribeiro de Andrade
Apelado: Sol Maior Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Juiz: José Antônio Tedeschi.
APELAÇÃO. Ação de prestação e contas. Sentença que
julgou procedente o pedido de exigir contas, dando-as por
boas. Inconformismo da parte autora. Alegação de que a
prestação de contas é insatisfatória. Não acolhimento.
Impugnação genérica, sem especificar os pontos em que
as contas apresentadas estão falhas, após devidamente
prestadas, com datas, valores, índices de reajuste e
parcelas que a compõem. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
101/108, integrada às fls. 114/115, que, em ação de prestação e contas, julgou procedentes
os pedidos da petição inicial, para “dando por boas as contas prestadas, reconhecer a
existência de débito, no valor de R$1.181,99 (mil, cento e oitenta e um reais e noventa e
nove centavos) para março/2018 (fl. 112, do apenso), bem como julgo improcedente o
pedido de consignação, dando por extinto ambos os processos apensados (CPC, art. 487,
I)”.

A parte autora, ora apelante, sustenta que a sentença não elucidou os
fatos questionados na inicial, não deixando claro, inclusive, a legalidade dos termos
aditivos contratuais, com renegociações de dívida. Requer seja declarada insatisfatória a
prestação de contas, requerendo o esclarecimento sobre a quantidade de parcelas ainda
existentes (caso existam), o valor realmente pago da dívida e o quanto se deve.
Recurso regularmente processado, isento de preparo. Contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1002954-66.2017.8.26.0079
(fls. 125/129).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
De todo narrado, ficou claro que a requerente, somente em
23.06.2014, passou a integrar a relação jurídica de compra e venda do imóvel objeto do
contrato com a parte ré.
Isso porque, até então, a terceira Elisângela Cardoso Mendes é que
figurava como adquirente do bem imóvel perante a parte ré. O contrato de permuta
realizado entre a ora requerente e a terceira Elisângela não gerou efeitos naquela relação
jurídica (compra e venda do imóvel). E, diante dos inadimplementos contratuais da Sra.
Elisângela, foi ela quem firmou, com a demandada, os aditivos contratuais.
De fato, se a permuta do automóvel pelo terreno foi uma negociação
cujo preço ajustado entre a apelante e a cedente era certo, é em face dessa última que a
recorrente deverá reclamar eventual indenização.
Feita essa ressalva, e em sequência, temos que, naquela ocasião (data
de celebração do instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações
do compromisso de compra e venda), se obrigou, a apelante, a pagar um saldo devedor de
R$3.174,00 (três mil, cento e setenta e quatro reais) até 30.07.2014, e a partir de
30.08.2014, 64 (sessenta e quatro) parcelas de R$265,25 (duzentos e sessenta e cinco reais
e vinte e cinco centavos).
Nesse sentido, a prestação de contas restou entregue e clara, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1002954-66.2017.8.26.0079
vislumbrado na própria sentença, através da manifestação de fls. 60/62, que não foi
devidamente impugnada pela parte apelante, mas genericamente rechaçada (fls. 93/94).
A parte autora se comprometeu a pagar 64 (sessenta e quatro)
parcelas, de 80 (oitenta), nos termos do contrato celebrado entre as partes litigantes. Pagou
13 (treze) parcelas, restando 51 (cinquenta e uma) para quitação do débito.
No momento da manifestação de fls. 57/62 (25.07.2017), estava em
atraso com o adimplemento de sua obrigação, que começa da 17a parcela em diante. A
mora teve início na parcela 29/80. Em 25.07.2017, sua dívida era de R$6.249,83 (seis mil,
duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), e a parcela do momento era a
48/80. Tudo conforme planilha de fls. 70/71.
Portanto, a prestação de contas foi realizada a contento, delimitando a
dívida, seus valores e índices. Não há vícios contratuais alegados capazes de ensejar
nulidade dos instrumentos. Como já ressaltado, a pactuação de aditivos contratuais para
renegociação de dívida se deu antes do ingresso da apelante na relação jurídica. Sentindo-
se prejudicada financeiramente com a permuta, deverá pleitear indenização em face da
cedente dos direitos, a terceira Elisângela, demonstrando, então, não ter ciência sobre as
renegociações e que a permuta de bens foi feita sem previsão de majoração do preço de
quitação do imóvel, viciando sua declaração de vontade, tudo em demanda própria.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 12% do valor da atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1002954-66.2017.8.26.0079
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator